Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701578-63.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RONEY EMANUEL DE MORAES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a Defensoria Pública fará sustentação oral (ID 20564319). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail da Defensora Pública para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES